Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Por sua vez, o parágrafo único prevê que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

3. No tocante ao pedido de exibição de documentos, o interesse de agir está atrelado à solicitação administrativa de obtenção e ao não atendimento pela instituição, tornando necessária a prestação jurisdicional. Extrai-se da petição inicial e dos documentos acostados ao processo que a requerente demonstrou de forma suficiente a existência da relação jurídica firmada com a instituição financeira ré. Além disso, observa-se ter o requerido fornecido os extratos microfilmados a partir de 1986, o que, por si só, demonstra ter havido o prévio requerimento da documentação.

4. Recurso conhecido e provido.